Tribunal: TJMT
Processo: 1019639-43.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019639-43.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Regressão de Regime]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 015.321.081-84 (IMPETRANTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 015.321.081-84 (PACIENTE), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (IMPETRANTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (IMPETRANTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO QUE NÃO MANTEVE ENDEREÇO ATUALIZADO NOS AUTOS – PRÁTICA DE NOVO FATO DEFINIDO COMO CRIME – REGRESSÃO DE REGIME PELO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NÃO DETERMINADO PELO JUÍZO A INTIMAÇÃO DO APENADO PARA DAR INÍCIO AO CUMPRIMENTO DA PENA – EXECUÇÃO QUE AINDA NÃO SE INICIOU – IMPOSSIBILIDADE DE REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO DECRETADA – ORDEM CONCEDIDA.

Se o cumprimento da pena nem sequer se iniciou, não se pode falar em cometimento de falta grave na execução, seja pela não atualização do endereço nos autos, como pela prática de novo fato definido como crime, mostrando-se inviável a regressão para o regime mais gravoso do que o estabelecido na sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
João Batista de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o juiz da 3a Vara da Comarca Juara/MT.

Os impetrantes relatam que o paciente foi preso em razão de decisão proferida no processo executivo de pena n. 0002909-71.2006.8.11.0018, que, embora tenha declarado extinta a sua punibilidade quanto a duas condenações, regrediu o regime de pena imposto em outro processo criminal, por não ter sido o reeducando encontrado para dar início ao cumprimento da pena, bem como porque teria praticado novo fato definido como crime.

No entanto, os autores da prefacial sustentam que o favorecido, por não ter sido intimado, jamais iniciou o cumprimento da condenação em questão, motivo pelo qual não pode ter o regime de pena regredido por descumprimento das condições impostas à execução.

Diante do exposto, requerem, inclusive liminarmente, seja revogada a ordem de prisão decretada, determinando a realização de audiência admonitória para o início do cumprimento da pena no regime prisional fixado na sentença, qual seja semiaberto (pp. 4-15 – Id.

29050470).

Acostaram os documentos de pp. 16-30 (Id. 29050473, Id. 29050474, Id. 29050475, Id. 29050476, Id. 29050477, Id. 29050478, Id. 29050479 e Id. 29050481).

O pedido de liminar foi
indeferido
durante o recesso forense

pela eminente magistrada plantonista, Desembargadora Maria Erotides Kneip (pp. 32-33 – Id. 29071474).

Conforme solicitado, a autoridade apontada como coatora apresentou informações à p. 38 (Id. 29099996).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
(pp. 42-43 – Id. 32493458).

Tal como requerido à p. 44 (Id. 33154992), a autoridade coatora apresentou informações complementares (p. 50 – Id. 35221969), acompanhadas da documentação de pp. 52-173 (Id. 35221970, Id. 35221971, Id. 35221972, Id. 35221973, Id. 35221974, Id. 35221975 e Id. 35221976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020